Tribunal: TJDFT
Processo: 0031872-94.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
II. Sem a identificação de dolo ou culpa grave não se caracteriza a litigância de má-fé, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido.